Tribunal: TCU
Processo: 014.411/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1702/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil em nome do Cetrede-Centro de Treinamento e Desenvolvimento e de Francisco de Assis Melo Lima em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio Fundeci 2011/263, que tinha por objeto a execução do projeto intitulado "Encontro Regional Eco-Cidades 2011 - Região Jaguaribana: palestras e oficinas". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem as peças 9 e 10; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 73 a 76); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.411/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento (07.875.818/0001-05); Francisco de Assis Melo Lima (XXX.807.423-XX) 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S. A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Rodrigo do Nascimento Santos (23416/OAB-CE), representando Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento; Mario Marrathma Lopes de Oliveira (29699/OAB-CE), representando Francisco de Assis Melo Lima 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há